Tribunal: TJDFT
Processo: 0715394-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715394-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIOMAR MENDES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Oliomar Mendes de Sousa em face da r. decisão (ID 190540103, na origem) que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em análise preliminar, o pleito também foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 58661776). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Agravante cumprisse a determinação (ID 59109493 e 59697499). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Custas pelo Agravante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator